Tribunal: TJSP
Processo: 0264905-21.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0264905-21.2009.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ERIVALDO
VENTURA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
readequaram o critério de correção monetária. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0264905-21.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14.601
Apelação Cível: 0264905-21.2009.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível de São José dos Campos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Erivaldo Ventura da Silva
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo
1.030, inciso II, do CPC/2015.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APÓS
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp
1.102.484/SP (Tema 19), definindo o IPCA-E como índice a ser
utilizado.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido, adotando o novo precedente do C. STJ.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicabilidade do
IPCA-E desde a conta de liquidação (Tema 19, do C. STJ), deve ser reexaminada
pela Turma Julgadora, em razão do disposto no art. 1.030, inciso II, do NCPC.
RELATADOS, passo a decidir.
O posicionamento do v. acórdão em relação à correção
monetária do precatório, o qual deu ensejo à interposição do recurso especial e
extraordinário (fls. 71/82), deve ser revisto.
Consoante o julgamento do REsp 1.102.484/SP (Tema 19 de
controvérsia repetitiva), STJ, após a conta de liquidação deve ser aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0264905-21.2009.8.26.0000 -Voto no
3
UFIR/IPCA-E para correção monetária. Transcreve-se:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
INCIDENTE
NA
DATA
DA
ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 18 DA LEI 8.870/94 (CORREÇÃO PELA
UFIR/IPCA-E). ACÓRDÃO DO TRF DA 3a REGIÃO QUE
DETERMINA A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS
(IGP-DI).
UFIR
E
IPCA-E.
APLICABILIDADE.
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/08. RECURSO
PROVIDO.
1. O art. 18 da Lei 8.870/94 não trata de indexador para atualização
de benefícios previdenciários, mas, sim, de atualização de valores
pagos mediante precatório, decorrentes de condenação judicial. Os
valores expressos em moeda corrente, constantes da condenação,
devem ser reajustados, no caso de parcelas pagas em atraso,
observando-se o comando estabelecido no art. 41, § 7o, da Lei
8.213/91, e convertidos, à data do cálculo, em quantidade de
Unidade Fiscal de Referência UFIR ou em outra unidade de
referência oficial que venha a substituí-la.
2. De uma interpretação sistemática, teleológica e contextualizada
de toda a legislação previdenciária, conclui-se que, segundo a
inteligência do art. 18 da Lei 8.870/94, os valores decorrentes do
atraso no pagamento dos benefícios previdenciários serão
corrigidos monetariamente pela variação do INPC (janeiro a
dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro de 1994),
URV (março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de
1995), INPC (julho de 1995 a abril de 1996) e IGP-DI (a partir de
maio de 1996). Tais valores, expressos em moeda corrente, seriam,
tão-somente, para a preservação do valor da moeda, convertidos em
UFIR a partir de janeiro de 1992 e, após a extinção desta,
corrigidos pelo IPCA-E, a teor do disposto no art. 23, § 6o, da Lei
10.266/01, posteriormente repetido pelo art. 25, § 4o, da Lei
10.524/02 e, assim, sucessivamente, até a edição da Lei 11.768, de
14/8/08
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2009 , em seu art. 28, § 6o.
Destarte, a partir da elaboração da conta de liquidação, prevalecem
a UFIR e o IPCA-E.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 8/08.”
(REsp 1102484/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 20/05/2009)
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0264905-21.2009.8.26.0000 -Voto no
4
relatoria do Desembargador Adel Ferraz (fls. 61/
“No tocante à correção monetária, cumpre distinguir o critério de
atualização de valores requisitados através de precatório daquele
estabelecido no título executivo.
Até a inscrição do precatório no orçamento (1o de julho de cada
ano), devem ser utilizados os critérios constantes na condenação ou
em decisão a respeito (IGP-DI, INPC, etc).
Após tal data, ou seja, no denominado período constitucional para
pagamento, há necessidade de ser observado o disposto no art. 100,
§ 1o, da Constituição Federal de 1.988. Os débitos apresentados por
precatórios, independentemente de sua origem alimentar ou não -,
estão sujeitos à correção pelo IPCA-E, nos termos das Leis no
10.266/01 (art. 23, § 6o), 10.524/02 (art. 25, § 4o), 10.707/03 (art.
23, § 4o), 10.934/04 (art. 25, § 4o), 11.178/05 (art. 26, § 4o),
11.439/06 (art. 27, § 5o) e as que se sucederem, até a data do efetivo
depósito.
(...)
Como as contas apresentadas pelas partes e pela douta
Procuradoria de Justiça não seguiram as referidas orientações,
ficam rejeitadas.
Assim, julgo parcialmente procedentes os embargos opostos pelo
INSS e determino a elaboração de novo cálculo para a apuração da
diferença efetivamente existente, nos termos das seguintes diretrizes:
(...)
(b) a seguinte, no denominado período constitucional, ou seja, de
01/07/2000 a 12/09/2001 (data em que efetuado o depósito), a
atualização do resultado obtido deverá ser feita através da UFIR,
quando ainda vigente, e, após sua extinção, pelo IPCA-E
(...)”.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado pela
Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.102.484/SP, representativo de controvérsia repetitiva.
Portanto, nos termos da decisão supracitada, deve ser aplicada a
UFIR e, após sua extinção, o IPCA-E, para correção monetária a partir da conta de
liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0264905-21.2009.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação,
altero o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
No mais, subsiste a questão envolvendo os juros de mora entre
a conta de liquidação e a inscrição do precatório, de modo que é de rigor o retorno
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto às fls.
84/93.
CARLOS MONNERAT
Relator